Tribunal: STF
Processo: HC 237549
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 837.313/MG, assim amentado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. INOVAÇÃO NA VIA DO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE DO BEM QUE SAIU DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.



    1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, ‘é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente’ (AgRg no REsp n. 1.592.657/AM, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016)" (AgRg no HC n. 605.999/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021).



    2. O Tribunal de origem concluiu que o delito de roubo se consumou, afastando assim a tese de tentativa, pois reconheceu que houve a inversão da posse do bem, que saiu da esfera de vigilância da vítima. Para que se possa concluir de forma contrária, verifica-se ser necessária a incursão no conjunto de fatos e provas dos autos, providência inviável na via do writ.



    3. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 3, p. 5).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, primeiro, que:



     “[...] ao analisar a ‘culpabilidade’ de Jefeson, seja o STJ, o TJMF e a Sentença, não apresentaram a necessária fundamentação para a exasperação da pena.



    E, daí, o pedido de que a ‘culpabilidade’, porque não fundamentado – art. 93, IX, Constituição Federal – seja desconsiderada na para elevar a pena base.



    Quanto a outra circunstância – ‘consequências do crime’ – está no AgHC da Defensoria Pública da União que o entendimento é que foi ... ‘... ‘’desenvolvido contra duas vítimas, além do fato de serem idosas e, portanto, mais vulneráveis a simulação de utilização de arma de fogo e o excesso de violência empregada no fato contra pessoas que teriam pouca chance de defenderem-se’.



    Estas referências são vagas, genérica e, assim, desprovidas de fundamentações que possa levar a exasperação da pena.



    [...]



    Da mesma forma, seja no STJ, seja no TJMG e na Sentença da Comarca de Frutal não se tem a devida motivação da elevação da pena em razão das ‘consequências do crime’ porque o que se tem são situações ínsitas do próprio furto.



    [...]



    Neste ponto – 1ª fase da dosimetria da pena no tocante as circunstâncias ‘culpabilidade’ e ‘consequências do crime’ – pede esta Defesa Pública Federal que a reprimenda seja redosada para patamar mínimo do art. 157 Código Penal.” (doc. eletrônico 1, pp. 8 e 9). 



    Alega, em seguida, que:



    “Em conjunto com o pedido primeiro e/ou subsidiariamente, que seja reconhecido o ‘crime tentado’, art. 14, II, Código Penal, porque o acontecimento não se consumou porque quando iniciada a execução ela não se consumou ‘por circunstâncias alheias à vontade do agente’.



    [...]



    Ao que contextualizado, a partir da missiva do próprio interessado, neste segundo pedido quer a DPU/Categoria Especial/Tribunais Superiores que seja aplicado o art. 14, II, Código Penal, reconhecendo que a conduta não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente porque a res não saiu da vigilância da vítima e a conduta foi interrompida pela ação dos policiais, aplicando o redutor de 2/3.” (doc. eletrônico 1, pp. 10 e 11).



    Requer, ao final: 



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, com a cassação do Acórdão em Agravo Regimental em Habeas Corpus do STJ nº 837313 - MG (2023/0237973-5) e no consequente, do Acórdão do TJMG e da Sentença da Comarca de Frutal/MG, em tempo primeiro, (I) fixando uma nova dosimetria da pena na 1ª fase, desconsiderando a exasperação em ‘culpabilidade’ e ‘consequências do crime’ porque descumprido o art. 93, IX, Constituição Federal de 1988 porque realizada ... ‘... de forma superficial acompanhado de expressões genéricas dos elementos do art. 59 do CP, como foi imposto no caso em apreço, resultando em um aumento injustificado da pena base’ (Dr. Heverton Gisclan Neves da Silva na petição de AgHC ao STJ) determinando-se a fixação no patamar mínimo do art. 157, Código Penal; em conjunto com o pedido antecedente ou se ele for superado, (II) que seja reconhecido o ‘crime tentado’, art. 14, II, Código Penal, porque iniciada a execução ela não se consumou ‘por circunstâncias alheias à vontade do agente’ porque foi impedido por policiais e a res esteve o momento todo na vigilância da vítima, aplicando-se a redução na fração de 2/3;



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    02.1 - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e,



    02.2 - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01;” (doc. eletrônico 1, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido. 



    Com relação ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, porquanto a negativação da “culpabilidade” e das “consequências” do crime estaria desprovida de fundamentação idônea, o habeas corpus não pode ser conhecido.



    Isso porque o STJ não conheceu dessa matéria, por se tratar de inovação recursal naquela Corte Superior. Veja-se:



    “Conforme consignado na decisão combatida, o writ impetrado de próprio punho, a respeito do qual a Defensoria Pública da União apresentou posterior manifestação (fls. 10-12), trouxe para exame neste Tribunal matéria relacionada a possível erro no cálculo da pena e dos dias-multa na primeira fase da dosimetria. Referida questão foi devidamente analisada por este Tribunal, conforme fundamentação apresentada na decisão ora agravada e contra a qual a Defensoria não se insurgiu.



    Atente-se que, em relação à alegação posta agora, no regimental, relativamente à indevida valoração negativa quanto à culpabilidade e às consequências do crime, é assente que ‘Conforme jurisprudência desta Corte Superior ‘é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente’ (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016)’ (AgRg no HC n. 605.999/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021).” (doc. eletrônico 3, p. 9). 



    Com efeito, a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questão veiculada naquele Tribunal somente em agravo regimental inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    No que se refere ao reconhecimento da tentativa, sem razão a defesa.



    Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais considerou os seguintes aspectos fáticos e teóricos para negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa:



    “[…]



    A defesa requer o reconhecimento da tentativa. Para tanto, afirma ‘que a acusação não trouxe nenhuma prova inequívoca de que foram subtraídos bens das vítimas, que não fosse apenas elas mencionando que teriam sentido falta de objetos (que estavam apreendidos no processo e por algum motivo não foram restituídos)’ (ordem 42).



    É cediço que o momento consumativo do crime de roubo foi objeto de absoluta pacificação jurisprudencial, tendo os tribunais superiores adotado a teoria da ‘amotio’ ou ‘aprehensio’, de modo que os delitos contra o patrimônio se consumam com a simples retirada do bem do domínio de posse e disponibilidade da vítima, mesmo que por reduzido lapso de tempo ou com imediata perseguição.



    Colaciona-se, a propósito, o teor da Súmula nº 582 do STJ:



    [...]



    No presente caso, extrai-se das provas coligidas aos autos que o apelante, após adentrar na residência das vítimas, subtraiu uma pasta contendo notas promissórias, evadindo-se do local na posse da ‘res furtiva’. 



    A propósito, ouvida em delegacia (ordem 3, p. 1), a vítima Aldira Ferreira de Queiroz relatou:



    ‘(...) na data dos fatos, um individuo por volta das 10h00min bateu em sua porta como se fosse agente da SUCAN, inclusive com vestes e prancheta; QUE a declarante informou que um agente teria passado na semana passada: QUE o individuo insistiu para entrar até que a declarante abriu o portão; QUE em primeiro momento o autor estava sozinho; QUE ela entrou na frente e o marido estava na área; QUE nesse momento um outro individuo também adentrou na residência e deu uma ‘gravata’ em seu marido; QUE nessa hora, a declarante observou tratar-se de um assalto; QUE a declarante tentou correr e o indivíduo tampou sua boca e a direcionou para o interior da residência: QUE nesse momento o marido da declarante estava lutando com o outro individuo; QUE no interior da casa, um dos autores deu um copo de água para a declarante: QUE esse mesmo autor estava com uma arma: que esse individuo constantemente pedia para que a declarante QUE em determinado momento, um dos autores disse que ‘sujou’ e saíram correndo; QUE os indivíduos somente pegaram uma pasta com promissórias: QUE os autores deixaram a prancheta, um aparelho celular e um chinelo na sua residência’. (ordem 3, p. 1)



    Em juízo (PJe Mídias), a ofendida confirmou as declarações prestadas anteriormente, acrescentando que as notas promissórias não foram restituídas. Esclareceu que os agentes ‘saíram correndo’ de sua residência, deixando uma ‘prancheta, um aparelho celular e um chinelo’, mas levando as notas promissórias.



    Da mesma forma, a vítima Jesus Luiz de Queiroz, ouvida em juízo (PJe Mídias), confirmou que foi subtraída um pasta contendo notas promissórias.



    Por outro lado, em suas alegações, a defesa sustenta que as notas promissórias foram encontradas na residência dos ofendidos, tanto que estão listadas no Auto de Apreensão (ordem 2, p. 36). Acrescenta que, em depoimento prestado na fase judicial (PJe Mídias), o policial militar Luciano de Souza Silva confirmou que ‘o referido bloco de notas foi encontrado dentro da residência das vítimas, evidenciando que NADA foi subtraído’.



    Não obstante os apontamentos defensivos, após minuciosa análise dos autos, verifico que a referida pasta contendo as notas promissórias não foi encontrada, pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, na residência das vítimas. Tanto que, conforme consta do Boletim de Ocorrência (ordem 2, p. 13), a situação do ‘MATERIAL 4’ - ‘Bloco, contendo várias notas promissórias preenchidas com valores e titulares diferentes’ é ’NÃO RECUPERADO’ (destaque acrescentado).



    Embora exista divergência entre a descrição dos materiais apreendidos no Boletim de Ocorrência (ordem 2, p. 13) e no Auto de Apreensão (ordem 2, p. 36), os demais elementos apontam que os agentes subtraíram uma pasta contendo as notas promissórias, objeto diverso daqueles que foram por eles abandonados na residência dos ofendidos.



    Assim, diante do conjunto probatório colhido, conclui-se que o delito de roubo se consumou, não havendo que se falar em tentativa, eis que comprovada a inversão da posse do bem, com sua retirada da esfera de vigilância das vítimas.” (doc. eletrônico 2, pp. 19-21). 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assim decidiu:



    “Relativamente ao tema da tentativa, contrariamente ao alegado, extrai-se, da fundamentação posta pelo Tribunal de origem, que o delito de roubo se consumou, pois reconheceu que houve a inversão da posse do bem que saiu da esfera de vigilância da vítima, afastando assim a tese de tentativa.



    Para que se possa concluir de forma contrária, partindo-se da alegação de que a res furtiva não saiu da esfera de vigilância da vítima em nenhum momento, verifica-se ser necessária a incursão no conjunto de fatos e provas dos autos, providência inviável na via do writ. A respeito:



    [...].” (doc. eletrônico 3, pp. 9-10).



    Entendo, portanto, que as decisões antecedentes estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que os delitos de furto ou de roubo consumam-se quando, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha a posse do objeto do crime, ainda que retomado em seguida.



    Com essa compreensão, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE TENTATIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FATOS DEVIDAMENTE DESCRITOS NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. É da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL o entendimento de que ‘a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente’ (HC 96696, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2009). 2. Presente a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado. Nada impediu a compreensão da acusação e o pleno exercício da ampla defesa, circunstância indispensável para o reconhecimento da nulidade. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 226.742 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023).



    “Penal. Habeas Corpus originário. Roubo majorado. Momento consumativo. Recurso especial provido. Revolvimento de prova. Inexistência. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A autoridade impetrada não revolveu matéria de fato para dar provimento ao recurso do Ministério Público. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘O crime de roubo consuma-se quando o agente, após subtrair coisa alheia móvel, mediante o emprego de violência, passa a ter a posse da res furtiva fora da esfera de vigilância da vítima, não se exigindo, todavia, a posse tranquila do bem.’ (RHC 119.611, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Habeas Corpus indeferido, revogada a liminar.” (HC 123.314/SP, Relator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 5/5/2017).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO CONSUMADO. RECONHECIMENTO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SÚMULA 07/STJ. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. […] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, para a consumação do crime de furto ou de roubo, não se faz necessário que o agente logre a posse mansa e pacífica do objeto do crime, bastando a saída, ainda que breve, do bem da chamada esfera de vigilância da vítima (v.g.: HC nº 89.958/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, un., j. 03.4.2007, DJ 27.4.2007). 3. Habeas corpus denegado.” (HC 113.563/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/3/2013).



    “HABEAS CORPUS. FURTO CONSUMADO X FURTO TENTADO. ALTERAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a consumação do crime de furto, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição imediata 2. A alteração do enquadramento jurídico dos fatos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial não constitui ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas corpus denegado.” (HC 92.922/RS, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 12/3/2010).



    “[...] III. Roubo: consumação. A jurisprudência do STF (cf. RE 102.490, 17.9.87, Moreira; HC 74.376, 1ª T., Moreira, DJ 7.3.97; HC 89.653, 1ª T., 6.3.07, Lewandowski, DJ 23.03.07), dispensa, para a consumação do furto ou do roubo, o critério da saída da coisa da chamada ‘esfera de vigilância da vítima’ e se contenta com a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse da ‘res furtiva’, ainda que retomada, em seguida, pela perseguição imediata.” (HC 89.958/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 27/4/2007).



    Com efeito, reconhecida a consumação do delito em questão, fica superada a tese de tentativa, subsidiariamente sustentada pela defesa na petição inicial.



    Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, dengo a ordem (art. 192 do RISTF).



     



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator